Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029117-79.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBEM SOARES BRANQUINHO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar-se sobre a petição apresentada pelos requeridos, conforme ID 56609343, no prazo de 10 dias. Brasília, 3 de abril de 2024 16:21:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador